Tribunal: STF
Processo: ARE 1549079
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar revisão criminal ajuizada pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 12, p. 1-17) assim ementado:



    “REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PENA. RECOMPOSIÇÃO DO PROCESSO DOSIMÉTRICO. AUSÊNCIA DE OFENSA À LEI PENAL. IMPROCEDÊNCIA. 



    A revisão criminal, ajuizada de forma desvinculada das hipóteses do art. 621, do Código de Processo Penal, almejando o pedido rescisório a simples rediscussão do apenamento imposto ao revisionando, traduzindo interesse próprio do processo penal condenatório, emprestando-lhe feição recursal, a improcedência da ação. 



    AÇÃO IMPROCEDENTE.” (eDOC 12, p. 17) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 20, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 25, p. 1-12), “por contrariar o artigo 5º, inciso XLVI, LI V e LV da Carta Magna (...)”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 24, p. 1-15).



    O Vice-Presidente do TJ/GO não admitiu o recurso especial (eDOC 30, p. 1-3) e no tocante ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 32, p. 1-3), da qual transcrevo:



    “(...)



    Prima facie, verifico que o juízo de admissibilidade a ser exercido, in casu, é negativo.



    Isso porque, no que tange ao art. 5º, XLVI, da CF, vejo que este não foi objeto de enfrentamento explícito no acórdão atacado, restando ausente o requisito formal relativo ao prequestionamento, indispensável à admissibilidade do recurso extraordinário, o que atrai o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 



    Quanto ao art. 5º, LIV e LV, da CF, diante do julgamento proferido pela Suprema Corte no recurso representativo da controvérsia (RE 56.302-RG Tema 895 e ARE n. 748.371/MT – Tema 660), que decidiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à suposta violação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição, devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, por não se tratar de matéria constitucional, não há como conferir trânsito ao recurso extraordinário, nessa parte, com fulcro no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. 



    Isto posto, por um lado, deixo de admitir o recurso extraordinário, e por outro, nego-lhe seguimento.” (eDOC 32, p. 2-3; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 37, p. 1-7), do AREsp (eDOC 38, p. 1-6), bem como do agravo interno (eDOC 36, p. 1-6).



    O Órgão Especial do TJ/GO negou provimento ao agravo interno (eDOC 44, p. 1-7).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.544.023/GO (eDOC 67, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 74 , p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 660 e 895/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 32, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente